Tribunal: STF
Processo: HC 100513
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA 
   INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. VALOR SONEGADO INFERIOR AO 
   FIXADO NO ART. 20 DA LEI 10.522/02. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 
   RELATIVIZAÇÃO, IN CASU, DA SÚMULA 691/STF. ORDEM CONCEDIDA DE 
   OFÍCIO.

1.	A questão de direito tratada neste writ, consoante 
   a tese exposta pela impetrante na petição inicial, é a suposta 
   atipicidade da conduta realizada pela paciente com base no 
   princípio da insignificância. 
2. 	No caso concreto, a paciente 
   foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 334,
   § 1º, do Código Penal, no qual o valor dos tributos sonegados 
   seria de R$ 381,26 (trezentos e oitenta e seis reais e vinte e 
   seis centavos).
3. 	O art. 20 da Lei 10.522/02 determina o 
   arquivamento das execuções fiscais, sem baixa na distribuição, 
   quando os débitos inscritos como dívida ativa da União forem 
   iguais ou inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor 
   modificado pela Lei 11.033/04.
4.	Esta Colenda Segunda Turma tem 
   precedentes no sentido de que falta justa causa para a ação penal 
   por crime de descaminho quando a quantia sonegada não ultrapassar 
   o valor previsto no art. 20 da Lei 10.522/02.
5.  	Ademais, o 
   rigor na aplicação da Súmula 691/STF - segundo a qual "Não 
   compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus 
   impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus 
   requerido a tribunal superior, indefere a liminar" - tem sido 
   abrandado por julgados desta Corte apenas em hipóteses 
   excepcionais de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na 
   denegação da tutela de eficácia imediata. 
6.	Contudo, diante da 
   orientação que vem se delineando no âmbito desta Corte, a 
   presente a presente hipótese autoriza, excepcionalmente, o 
   afastamento da orientação contida na Súmula 691/STF.
7.	Ante o 
   exposto, não conheço do presente pedido de habeas corpus, mas 
   concedo a ordem, de ofício.